Tribunal: TJDFT
Processo: 0706766-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706766-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCE ADRIANA ALVES DE LIMA AGRAVADO: MARIA HELENA PEREIRA, LUCAS MATEUS PEREIRA BATISTA, LUANA PEREIRA BATISTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Joyce Adriana Alves de Lima contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse (proc. no 0724294-36.2019.8.07.0003, ID no 56910164, pág. 53). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] Trata-se de pedido de reintegração de posse proposta por Joyce Adriana Alves de Lima em face de Maria Helena Pereira e outros. Em que pese poder se vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores do pleito de reintegração de posse, por cautela, entendo ser necessário aguardar o contraditório, conforme razões que passo a expor. Tratando-se de comodato sem prazo convencional, não se pode findá-lo de forma inesperada, notadamente quando não se verifica, de antemão, necessidade imprevista e urgente (art. 581, CC). Corrobora o entendimento acima relatado o fato dos réus residirem no imóvel desde 18/03/2015, de forma que merece ponderação o pleito de desocupação imediata do bem. Assim, indefiro, por ora, o pleito de reintegração sem a oitiva do réu. Deixo de determinar a designação de audiência de justificação, já que não será apta a suprir as insuficiências acima indicadas. [...]” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é proprietária do imóvel situado no Condomínio Genesis, Chácara 05, Conjunto “U”, Casa “7J”, Sol Nascente, Ceilândia-DF e residiu no local até o mês de março de 2015, quando mudou-se para a cidade de Rubiataba-GO. Naquela ocasião, narra que alugou o bem para a agravada Maria Helena Pereira, mediante contrato verbal, a qual teria ficado inadimplente em razão de dificuldades financeiras. Esclarece que acordou com a locatária que ela poderia continuar morando no imóvel até que tivesse condições de pagar os valores devidos. Assim, emprestou gratuitamente o bem, por prazo indeterminado, desde o dia 18/3/2018. Todavia, em 2019 a agravada teria impedido que a agravante usufruísse livremente do imóvel e em razão disso foi solicitado que desocupasse o bem, mediante o envio de notificação extrajudicial. Mesmo assim, aduz que a agravada se nega injustificadamente a sair do imóvel, razão pela qual se fez necessário o ajuizamento da ação de reintegração de posse. Diante desses elementos e considerando que o esbulho possessório estaria configurado após o recebimento da notificação extrajudicial e a negativa de desocupação voluntária, pleiteia a concessão de liminar para que os agravados sejam compelidos a sair do imóvel imediatamente. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A agravante demonstrou que é detentora de cessão de direitos sobre o imóvel objeto da controvérsia, mediante outorga realizada por Moisés Pereira de Nóbrega, conforme ID no 15131613, págs. 24-25. Ademais, encaminhou notificação extrajudicial à agravada, Maria Helena Pereira, na qual pleiteia a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias (ID no 52565123, pág. 36). As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. A agravante declara que adquiriu os direitos sobre o imóvel no ano de 2013, mas só providenciou a documentação correspondente em 12 de março de 2015, mediante a elaboração de cessão de direitos. Depois informa que residiu no bem até março de 2015, quando firmou contrato de locação verbal com a agravada, Maria Helena Pereira (ID no 15131612, pág. 4). Contudo, em razão de dificuldades financeiras da referida locatária em pagar o aluguel ajustado, no dia 18 de março de 2015 emprestou, a título gratuito, o imóvel. Considerando as particularidades que permeiam a relação fático-jurídica narrada pela agravante, é imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a realização tanto do contrato verbal de aluguel quanto do comodato, para averiguar eventuais responsabilidades assumidas por ambas as partes. Essa análise somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Além disso, a agravante declarou que está residindo noutra cidade (Rubiataba-GO), o que faz crer que não esteja necessitando imediatamente do imóvel que se pretende reintegrar a posse para a sua própria moradia. Esse fato mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro